Tribunal: TJDFT
Processo: 0718909-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718909-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANA MARIA RIBEIRO RECORRIDA: LUCIANA SOARES SPÍNDOLA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. VENDA ENTRE PARTICULARES. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM CONSERTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO EXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO VENDEDOR AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTENTE. DANO MORAL. OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar. Cabe essencialmente ao julgador, diante da necessidade e da utilidade extraídas do caso concreto e conferindo um adequado juízo de conveniência e oportunidade, sopesar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação de sua convicção, deferindo os meios suficientes à celeridade e à efetividade do processo como instrumento de realização da Justiça, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do CPC. 1.1. No caso a prova testemunhal não se mostra útil ao deslinde da lide, mormente quando há prova documental farta para tanto, não havendo cerceamento de defesa. 2. Os vícios redibitórios são aqueles em que um bem objeto de contrato comutativo tem seu uso prejudicado por um defeito oculto, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido por parte do adquirente, tornando-o impróprio ao uso que é destinado ou diminuindo o seu valor (CC, art. 441). 2.1 No particular, sendo o imóvel adquirido pela parte autora com cerca de 30 anos depois da construção, à data dos fatos, é evidente que dele não se poderia esperar as qualidades de um imóvel novo, ainda que reformado. Em situações como essa, é previsível o recrudescimento de problemas sendo praticamente irrelevante o valor gasto com o reparo efetuado após a compra do imóvel, comparando com o valor total do bem. 3. Em regra a obrigação de fazer decorre de Lei ou contrato. No caso o pedido de entrega das plantas da reforma não possui suporte jurídico, de modo que não há de se falar em obrigação de fazer requerida. 4. Para a compensação por dano moral, é preciso mais que mero constrangimento ou frustração da vida cotidiana, mas sim fato que represente ofensa a direitos da personalidade. 4.1 No caso em que pese a frustação de efetuar reparos em um imóvel recém-comprado (usado com reforma), não estão presente qualquer elemento que revele lesão aos direitos da personalidade da autora, mas mero dissabor da vida cotidiana. 5. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 444 do Código Civil, sustentando a ocorrência de vício redibitório. Defende a necessária entrega das plantas do imóvel, bem como a condenação da parte contrária ao pagamento de danos materiais e morais. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 444 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A bem da verdade, trata-se de uma compra e venda de imóvel entre particulares. A apelante comprou um imóvel com mais de 30 anos de construção, com reforma, mas não um imóvel novo de uma construtora com garantia. O prédio onde situa-se o apto em litígio foi construído na década de 70, portanto com mais de 40 anos de uso. A extensa prova documental principalmente fotos e vídeos juntados (aos quais tive acesso), por ocasião da elaboração do voto, demonstra ao contrário- um desgaste natural da Rede Elétrica(fiação/tomadas/disjuntores) e pela encanação/tubulação de água e esgoto pelo tempo. [...] No caso dos autos trata-se de desgastes pelo uso e pelo tempo da REDE ELÉTRICA e HIDRÁULICA pela utilização e manuseio no decorrer da utilização por outros ocupantes do apto desde o início do Habite-se concedido pelo Poder Público. Agora dizer que se trata de vícios ocultos no imóvel, vai longe de ser aceito pelos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, em virtude também da questão da prudência e sensatez. Por uma razão muito simples a experiência de vida de qualquer ser humano mediano mostra ao longo da vida, que todo e qualquer bem material se desgasta sob os efeitos do tempo, destaco Rede Elétrica e Hidráulica [...] Mesmo a acomodação da base no solo, das paredes que podem se movimentar sob o efeito da própria movimentação da terra e do aterramento do piso são fatores normais e previsíveis que afastam qualquer argumento de defeitos ocultos a ensejar a rescisão contratual ou quiçá o dever de indenizar [...] Destaco que vários defeitos e despesas foram pagas pela Ré Apelada e pela leitura dos Aditivos Contratuais celebrados demonstram a sua boa fé e intenção de resolver a situação fática. Tanto na Escritura Pública de Compra e Venda celebrada entre as partes (ID 32130791) e no Termo de Entrega das Chaves não restou convencionado sobre vícios ocultos ou qualquer responsabilidade civil por parte da Vendedora Ré (ID 32130792). Recebeu o imóvel sem nenhum questionamento e tomou posse logo em seguida do mesmo. A partir de então quando foi para mudar para o apto começaram os questionamentos sobre eventuais defeitos ocultos e que parte foram resolvidos pela Ré Apelada, consoante despesas ressarcidas e Termos Aditivos Contratuais. [...] correta a sentença que afastou qualquer pagamento a título de danos materiais [...] pequenas reformas de apartamentos é comum que não existam plantas específicas para a parte hídrica e elétrica por se tratar de reformas de pequeno porte sem alteração substancial, de modo que seria uma obrigação provavelmente impossível de ser cumprida [...] não se encontram presentes os requisitos que permitam concluir pela existência de danos morais” (ID. 32906485). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016